Tribunal: TJSP
Processo: 2125849-45.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: JORGE TOSTA
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação inibitória cumulada com pedido de reparação moral – Decisão que deferiu o pedido de concessão de tutela de urgência formulado pelas autoras, ora agravadas, para o fim de compelir a ré a abster-se de identificar seus produtos e serviços com a marca "Capezio" e a marca figurativa composta pela figura de uma bailarina e/ou variações, sob pena de multa – Inconformismo –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação inibitória cumulada com pedido de reparação moral – Decisão que deferiu o pedido de concessão de tutela de urgência formulado pelas autoras, ora agravadas, para o fim de compelir a ré a abster-se de identificar seus produtos e serviços com a marca "Capezio" e a marca figurativa composta pela figura de uma bailarina e/ou variações, sob pena de multa – Inconformismo – Sentença proferida posteriormente, acolhendo em parte os pedidos – Perda superveniente do objeto recursal – RECURSO PREJUDICADO